Tribunal: TJSP
Processo: 2169020-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - FALTA DE ADEQUAÇÃO DO RECURSO - ERRO GROSSEIRO - NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2169020-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
JOSÉ MERCADO ANDRÉ, é agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169020-91.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ MERCADO ANDRÉ
AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ORIGEM: COMARCA DE OSASCO 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40839
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE

FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

IMPUGNAÇÃO
REJEITADA

INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
DE
APELAÇÃO - FALTA DE ADEQUAÇÃO
DO RECURSO - ERRO GROSSEIRO - NÃO
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE

APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
a decisão reproduzida a fls. 146 que, em ação indenizatória, ora em fase
de cumprimento de sentença, não recepcionou o recurso de apelação
interposto.
Busca o Agravante a reforma da
decisão, alegando, para tanto, que o juiz recebeu a apelação interposta
nos autos contra decisão que rejeitou a impugnação, não podendo, após
três meses, de forma singela, afastar a recepção do aludido recurso,
caracterizando, assim, cerceamento ao direito de defesa. Afirma que a
decisão é terminativa e não interlocutória, pondo fim ao cumprimento de
sentença. Discorre acerca das razões apresentadas na impugnação e no
tocante à incorreção do cálculo apresentado pela exequente.
Recurso regularmente processado, sem
concessão de efeito suspensivo (fls. 168) e sem contrariedade (fls. 174).

É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cinge-se
a
discussão
quanto
à
irregularidade dos cálculos apresentados pela exequente, efetivada os
autos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

No
entanto,
a
irresignação
do
recorrente não deve prosperar diante da falta de adequação do recurso,
pois, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil vigente, contra decisão de impugnação ao cumprimento
de sentença cabe agravo de instrumento e não apelação.
Ora, como se sabe, essa decisão,
pela atual sistemática, tem natureza jurídica de decisão interlocutória,
sendo o recurso cabível o agravo de instrumento.
Nesse sentido:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - Decisão que fixa o valor
devido - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
DE APELAÇÃO - Erro grosseiro ante o que
dispõe o art. 1.015, § único, do CPC-
Cabimento de Agravo de Instrumento -
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (in TJSP,
Apelação
no
0007282-80.2016.8.26.0438,
Relator: Antonio Nascimento, Órgão julgador:
26a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 20/03/2018)
A fungibilidade recursal é admitida
quando há sérias dúvidas sobre o recurso cabível, o que não ocorre no
caso presente. Portanto, erro desta espécie é considerado grosseiro e

não há como se aplicar referido princípio.
De outro modo, a recusa na
recepção do recurso, ainda que depois de decorrido certo lapso
temporal, não pode ser tida como cerceamento de defesa, haja vista
que a parte teve a seu dispor o tempo necessário para interpor o
recurso correto.
Diante
do
exposto,
nego
provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR